Tribunal: TJPA
Processo: 0806160-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806160-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: STYLUS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0806160-41.2023.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE:

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVICOS EIRELI

AGRAVADO:

ESTADO DO PARÁ

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PARCELAMENTO. DECISÃO IMOTIVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IV DA CF. DECISÃO NULA. VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, expedindo a certidão de regularidade fiscal. Porém, indeferiu o pedido pela desconstituição do Parcelamento nº 12020090002041-0, sendo este o objeto do presente recurso.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que o pedido referente à desconstituição do Parcelamento nº 12020090002041-0, foi indeferido sem fundamentação específica, pois apenas se limitou à seguinte redação: “(...) indeferido os demais pedidos.”

É sabido que o artigo 93, IX, da Constituição da República determina que serão públicos todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Em que pese a clara ausência de fundamentação, não é possível deferir
in totum
o pleito recursal, isso porque , é vedado a apreciação do pedido de tutela antecipada por este Tribunal sem a devida apreciação do juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, ou seja, esta magistrada está impossibilitada de decidir acerca de assunto que não foi avaliado pelo juízo
a quo.

Destarte, não sendo possível a apreciação do pedido quanto à desconstituição do parcelamento, e sendo possível o reconhecimento da ausência da fundamentação, o parcial provimento do recurso é medida que se impõe, de modo que declaro nula apenas a parte da decisão que indeferiu o pedido sem fundamentação, devendo o juízo
a quo
proferir decisão fundamentada, porém, mantenho a concessão da tutela quanto à suspensão da exigibilidade do crédito e emissão de certidão, uma vez que não foram objeto deste recurso.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para declarar nula apenas a parte da decisão que indeferiu o pedido sem fundamentação, devendo o juízo
a quo
proferir decisão fundamentada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela recursal interposto pela STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVICOS EIRELI, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA COM TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA) n° 0874944-45.2020.8.14.0301, oriunda do Juízo da 3° Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém-PA.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVICOS EIRELI, na qual narrou que é empresa individual de responsabilidade limitada, tendo como atividade econômica principal a construção de edifícios. Contou que para a manutenção e prestação das suas atividades decorrentes de obrigações contratuais, em especial sobre obras de construção civil, torna-se necessário que a Autora realize a aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado e/ou na qualidade de insumos em suas obras, conforme ocorreu na aquisição de cimento, argamassa, produtos elétricos, cabos, tomadas, entre outros, durante o período de maio, junho, julho e agosto de 2016.

Ressaltou que as referidas mercadorias adquiridas foram compradas com o objetivo de serem incorporadas ao ativo da Autora, na qualidade de insumos para as obras e não possui destinação comercial, de modo que não é contribuinte do ICMS.

Continuou narrando que foi lavrado Auto de Infração (nº 0120175100004840) no dia 31/05/2017, alegando a suposta ocorrência do não recolhimento do ICMS correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, relativo à operação com mercadoria destinada a consumidor final, no período de maio, junho, julho e agosto de 2016. Após a impugnação ao AINF, em decisão administrativa na data de 09/09/2020, a Julgadoria de Primeira Instância da Secretaria de Estado da Fazenda concluiu ser procedente o AINF, declarando ser devido o crédito tributário no valor de R$ 12.391,72 (doze mil, trezentos e noventa e um reais, setenta e dois centavos), sem juros e correções monetárias.

Diante dos fatos narrados, suscitou que o mencionado crédito tributário estava afetando a manutenção das suas atividades econômicas primárias, inclusive impedindo de participar de licitação pública.

Perante a urgência na necessidade de emissão da certidão de regularidade fiscal, para que esteja habilitada na participação de certames de licitação pública, contou que se foi obrigada a aderir ao parcelamento do débito tributário, anteriormente à propositura da presente ação, no qual já foi emitido a Certidão Negativa de Débitos Tributários, em razão do parcelamento.

Diante dos fatos, ajuizou a presente a ação “com objetivo de anular o AINF nº 0120175100004840 que resultou na cobrança tributária eivada de ilegalidade e inconstitucionalidade, bem como desconstituir o parcelamento tributário de número nº 12020090002041-0, uma vez que foi compelida pelo Fisco para aderir”.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da decisão de id n° 26665848, nos seguintes termos:

“Trata-se de matéria já pacificada em nossos Tribunais. Fora objeto de aplicação da Lei de Recursos Repetitivos, Lei nº 11.672/08, de modo que o STJ reiteradamente definira o recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS para construção civil como indevido ao Estado destinatário, nas hipóteses em que os materiais tenham sido comprados em outras unidades federativas para uso próprio da adquirente em suas obras, porque são INSUMOS, logo, não há que se falar em circulação econômica.

O §3º do dispositivo legal acima mencionado traduz, ainda, o pressuposto legal negativo, isto é, o requisito que não deve estar presente no caso concreto para que se viabilize a concessão da tutela de urgência, a saber: o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

Não vislumbro haver, in casu, perigo de irreversibilidade hábil a vedar a concessão da liminar. Isto porque, sendo esta provisória e, portanto, passível de alteração ou revogação a qualquer tempo.

Portanto, valendo-se de um juízo superficial e perfunctório, requisitos estes essenciais de qualquer juízo de probabilidade e considerando a fundamentação apresentada e com base nos art. 300 do CPC/ 2015 e 151, V, CTN, D
EFIRO a tutela de urgência
, pelo que DETERMINO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE do crédito tributário constante do auto de infrações e Notificação de n. 0120175100004840, nos moldes do art 151, V, CTN. Considerando os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário acima, expeça-se certidão de regularidade fiscal, em especial a Certidão Positiva com efeitos de Negativa, nos moldes do art. 206 do CTN.

Indefiro os demais pedidos.”

Inconformada, a empresa STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI interpôs agravo de instrumento.

Eu suas razões, se insurge contra a parte da decisão que indeferiu o pedido pela desconstituição do Parcelamento nº 12020090002041-0, o qual aponta que foi sem fundamentação específica, pois apenas se limitou a definir pelo “(...) indeferido os demais pedidos.”

Aponta que o pedido de desconstituição do Parcelamento nº 12020090002041-0 se origina pelo fato do Fisco Estadual ter compelido o Agravante para aderir ao referido parcelamento, pois esta era a única alternativa imediata que garante a regular emissão de certidão positiva com efeito de negativa e, consequentemente, regular participação da Agravada em processo licitatório para execução de obras públicas, em razão do auto de infração nº 0120175100004840 que constitui definitivamente crédito tributário de ICMS DIFAL.

Assevera que há o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do REsp 1.133.027/SP, que o parcelamento da dívida tributária não impede a discussão posterior em juízo sobre os seus aspectos jurídicos. Ou seja, é cabível a contestação do enquadramento legal da suposta conduta infratora que gerou o AINF e a cobrança do crédito tributário, no qual foi objeto do parcelamento.

Assim, requer o deferimento da tutela recursal, para desconstituir o Parcelamento nº 12020090002041-0, uma vez que a Agravante foi compelida pelo Fisco Estadual para executar o parcelamento. No mérito, pugna pela confirmação da tutela.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de tutela recursal (id n° 13771986).

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 14272766).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Ressalto que a análise do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Por outro lado, para o deferimento da tutela antecipada ou recursal devem estar presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

No caso em tela, entendo que assiste razão parcial ao recorrente. Explico.

Conforme consta nos autos, o juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, expedindo a certidão de regularidade fiscal. Porém, indeferiu o pedido pela desconstituição do Parcelamento nº 12020090002041-0,
sendo este o objeto do presente recurso.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que o pedido referente à desconstituição do Parcelamento nº 12020090002041-0,
foi indeferido sem fundamentação específica, pois apenas se limitou à seguinte redação: “(...) indeferido os demais pedidos.”

Sobre o tema, é sabido que o artigo 93, IX, da Constituição da República
e determina que serão públicos todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Nesse passo, o Código de Processo Civil manifesta particular preocupação com as decisões judiciais. O seu artigo 489,
prescreve ser elemento da decisão os fundamentos de fato e de direito que levaram o Juiz a decidir de uma determinada maneira, de tal sorte que em não havendo motivação, padece a decisão de nulidade.

Sendo assim, é certo que o magistrado, ao proferir uma decisão liminar, não precisa decidir pelo deferimento ou indeferimento, de plano, de todos os pedidos, sendo perfeitamente possível se reservar para apreciar determinado pleito após o contraditório ou a realização de alguma diligência. No entanto, a partir do momento que o julgador decide deferir ou indeferir determinado pedido, deve vir acompanhado da fundamentação pertinente.

No caso em questão, o autor requereu dois pedidos: 1) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e 2) a desconstituição do Parcelamento nº 12020090002041-0.

Porém, na decisão recorrida, o magistrado acolheu o primeiro pedido e fundamentou adequadamente toda a questão relativa ao indevido recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS para construção civil ao Estado destinatário, nas hipóteses em que os materiais tenham sido comprados em outras unidades federativas para uso próprio da adquirente em suas obras. No entanto, no que tange ao segundo pedido, apenas indeferiu sem qualquer fundamentação, em violação ao artigo 93, IX, da Constituição da República e ao art. 489 do CPC/15, motivo pelo qual assiste razão ao agravante ao apontar a ausência de fundamentação.

A matéria, inclusive, pode ser reconhecida de ofício. Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO OMISSA SOBRE O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS GENERICAMENTE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ( CF). NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO
. RECURSO PROVIDO
. Nula é a decisão sem qualquer fundamentação, tipificando-se a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, como também aos arts. 11 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil ( CPC).

(TJ-SP - AI: 22619035220228260000 SP 2261903-52.2022.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 08/11/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO GENÉRICA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE QUE SE RECONHECE.

1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil constatou-se que o legislador buscou conferir maior efetividade ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo o qual todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. 2. Para tanto, dispôs no art. 489, § 1º, do CPC/2015, de forma exemplificativa, situações em que qualquer decisão judicial não será considerada fundamentada, dentre as quais quando o julgador "invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão" (inciso III). Com isso, o legislador tentou evitar a indesejada motivação genérica. Doutrina. 3. Dessa forma, analisando-se o decisum citado, verifica-se que ao rejeitar os embargos fundamentado em "(...) nego-lhes provimento, eis que inexiste na sentença qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada", mas sem dispor da razão de tal conclusão, haja vista os argumentos apresentados pelo embargante, restou caracterizada a famigerada decisão genérica, repugnada pelo Codex. 4. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade do referido decisum, por ausência de fundamentação, restando prejudicadas as demais alegações apresentadas no apelo. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-RJ - APL: 02161816020188190001, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 01/09/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

Pois bem. Em que pese a clara ausência de fundamentação, não é possível deferir
in totum
o pleito recursal, isso porque , é vedado a apreciação do pedido de tutela antecipada por este Tribunal sem a devida apreciação do juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, ou seja, esta magistrada está impossibilitada de decidir acerca de assunto que não foi avaliado pelo juízo
a quo.

Com efeito, no sistema processual brasileiro, à instância recursal é reservada a função de controle da correção da decisão proferida no órgão a quo, e não a de exame irrestrito da causa.

Em linhas gerais, ao tribunal não compete construir originariamente a decisão do caso ou, tampouco, reconstruí-la com materiais que não foram postos à disposição do juízo de primeiro grau.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
1. Violação ao artigo 1022 do CPC/15 configurada. Acórdão do Tribunal de origem que deixou de se manifestar sobre ponto imprescindível ao adequado deslinde da contenda, qual seja: a impossibilidade de o Tribunal a quo decidir sobre matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, em ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1638242 RS 2016/0299747-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
- MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. - Não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição -
Preliminar acolhida - Recurso não conhecido.

(TJ-MG - AI: 10000191066380001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO
. 1
. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
(...)
4. Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RJ - AI: 00779270820218190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 03/02/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

Destarte, não sendo possível a apreciação do pedido quanto à desconstituição do parcelamento, e sendo possível o reconhecimento da ausência da fundamentação, o parcial provimento do recurso é medida que se impõe, de modo que declaro nula APENAS A PARTE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO, devendo o juízo
a quo
proferir decisão fundamentada, porém, mantenho a concessão da tutela quanto à suspensão da exigibilidade do crédito e emissão de certidão, uma vez que não foram objeto deste recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, para declarar nula apenas a parte da decisão que indeferiu o pedido sem fundamentação, devendo o juízo
a quo
proferir decisão fundamentada.

Destaco que a parte da decisão que concedeu a tutela quanto à suspensão da exigibilidade do crédito e emissão de certidão, permanece inalterada, uma vez que não foram objeto deste recurso.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2023